Tribunal: TJDFT
Processo: 0725323-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL. INDISPONIBILIDADE. PROPRIEDADE DA EMBARGANTE. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA REGISTRADA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. CIÊNCIA PRÉVIA DO EMBARGADO. CONSTRIÇÃO INDEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 303 E TEMA 872/STJ.
I – Diante da ciência prévia do embargado-credor quanto à escritura pública de compra e venda registrada na matrícula do imóvel em favor da terceira embargante e do posterior reconhecimento do pedido de cancelamento da indisponibilidade deferida nos autos da execução de título extrajudicial, ao embargado-credor incumbe o pagamento dos honorários advocatícios, por ter dado causa à constrição indevida, Súmula 303 e Tema 872/STJ.
II – Apelação provida.